Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732639-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.P.D.M., menor púbere, representada por M.L.D.M., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716511-63.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Narra que fora aprovada no curso de Medicina na União Educacional do Planalto Central Ltda. Contudo, por não ter concluído o ensino médio procurou o primeiro agravada para que realizasse os exames de conclusão de curso, tendo sua matrícula negada por não possuir dezoito anos. Sustenta ilegalidade da decisão agravada por não observar o princípio constitucional à educação, não sendo justo que se impeça sua evolução educacional, inclusive, diante da sua capacidade intelectual e por ser a competição por uma vaga na referida instituição extremamente rigorosa e seletiva. Defende a impossibilidade de aplicação do IRDR 13 em razão da ausência de trânsito em julgado, devendo ser reconhecido seu direito em ser matriculada no curso supletivo pretendido. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para (i) determinar à primeira agravada matricular a agravante no curso supletivo, aplicar as provas devidas e, em caso de aprovação, emitir o certificado de conclusão do ensino médio; bem como (ii) determinar à segunda agravada suspender o prazo para apresentação de documentos e se abster de desclassificar a agravante durante o período necessário para que as determinações aplicadas à primeira sejam cumpridas. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Transcrevo a decisão agravada de ID 62569431: Primeiramente, defiro a gratuidade judiciária à parte autora. A autora, menor (que completará 18 anos em 6/10/2024 - id. 206611055), devidamente assistida, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que: a) a primeira ré seja compelida a proceder à sua matrícula no Curso Supletivo e submeta-o ao imediato exame para a conclusão do ensino médio e, caso seja aprovada, expeça o correspondente certificado de conclusão; b) a segunda ré seja obrigada a aguardar a entrega da documentação necessária à matrícula no curso superior, em prazo além do previsto no edital (8/8/2024). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora demonstrada a verossimililhança dos fatos alegados, em face da aprovação da autora no exame vestibular e verificada a potencial irreversibilidade da medida, tenho que os requisitos para concessão da tutela não se mostram presentes. A autora não atende aos requisitos legais para ingresso no curso almejado, pois completará dezoito anos em 6/10/2024 (id. 206611055). Por fim, o IRDR 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no 9.394/1996, ao tratar da oferta de cursos e exames supletivos para o regular prosseguimento dos estudos de jovens e adultos, determina a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização de exame no nível de conclusão do ensino médio: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A Educação de Jovens e Adultos destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio na idade própria ou que nela não puderam permanecer, tendo como objetivo precípuo proporcionar-lhes a oportunidade de cursar essas etapas da Educação Básica, conforme o Art. 77 da Resolução n° 02/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal. O mencionado regulamento distrital também estabelece no Art. 78: Art. 78. Para efetivação de matrícula e para conclusão na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: I - 15 anos completos para a Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino Fundamental; II - 18 anos completos para a Educação de Jovens e Adultos equivalente ao Ensino Médio. § 1o O direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica à matrícula e à realização de exames na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. § 2o É permitida a inscrição em exames da Educação de Jovens e Adultos equivalentes aos Ensinos Fundamental e Médio, para habilitação do estudante sem comprovação de escolaridade anterior, observadas as idades dispostas nos incisos I e II do caput. Por fim, o IRDR 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo. Portanto, a determinação à primeira ré para que matricule e emita o certificado de conclusão do curso, caso aprovada a autora no supletivo, somente se faria legalmente possível acaso restasse demonstrado o cumprimento do requisito ali disposto. No tocante ao pedido dirigido à segunda ré, fica prejudicado. Ademais, o prazo estabelecido no edital do vestibular para entrega da documentação e matrícula é regra especial que deve ser observada por todos os participantes do certame. Prorrogar o referido prazo em favor da autora implicaria em violação ao princípio da isonomia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. Por fim, considerando que foi determinada suspensão de todos os feitos no âmbito da competência territorial do tribunal que discutam o tema aqui relacionado, determino a imediata SUSPENSÃO do presente feito até o termo final do sobrestamento. Publique-se. Intime-se A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 17 (dezessete) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. Sendo assim, para além da discussão acerca da capacidade intelectual do estudante ou da comprovação da sua aprovação em curso superior, a medida buscada em caráter liminar não encontra amparo legal. Note-se que a irresignação recursal, além de encontrar óbice em expressa disposição de lei, também contraria o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destacado) Nessa perspectiva, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o (terceiro) ano do ensino médio, como no caso em análise, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1778227, 07331618520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1711388, 07052994220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a determinação à primeira ré para que matricule e emita o certificado de conclusão do curso, caso aprovada a autora no supletivo, não se mostra medida escorreita. Com efeito, resta prejudicado o pleito dirigido à segunda agravada e, ainda que assim não fosse, dilatar o prazo determinado para entrega da documentação, além afrontar as regras editalícias, afrontaria o princípio da isonomia, o que não se mostra possível. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 16:59:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador